Tribunal: TJES
Processo: 5031058-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031058-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO COLLELA MALTA MOREIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031058-60.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

PEDRO COLLELA MALTA MOREIRA.

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CADASTRAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS PELO AUTOR. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TITULAR DO CARTÃO.
BLOQUEIO DA CONTA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
PEDRO COLLELA MALTA MOREIRA
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A.

Em síntese, a parte autora aduz que cadastrou em sua conta junto à requerida um cartão de crédito de bandeira Visa, do Banco do Brasil e, após a validação, tentou utilizá-lo, mas não obteve êxito. Finalizada a tentativa, recebeu uma notificação de que sua conta estaria limitada a um procedimento de segurança, visto que estaria realizando atividade fraudulenta.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgando
IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
.

Irresignada com a sentença no ID 6664295, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando haver falha na prestação de serviço prestado pela ré, visto que teve indevidamente sua conta bloqueada no aplicativo bancário. Aduz que a recorrida não conseguiu lograr êxito em comprovar excludente de responsabilidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, aduz o autor que sua conta foi indevidamente bloqueada após o cadastramento de um cartão de crédito da bandeira visa na plataforma da requerida.

Todavia, a requerida alega que foi necessária a solicitação de documentação do novo cartão de crédito adicionado pelo autor, em virtude de que este não era de sua titularidade, e sim de terceiro.

Por sua vez, cabia ao autor comprovar que não descumpriu os termos de uso previamente pactuado entre as partes, provando que o cartão cadastrado é de sua titularidade, o que não foi feito.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)